Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença requerido em desfavor de REAL CRED COBRANÇAS LTDA-ME. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403